Tribunal: TJDFT
Processo: 0743313-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0743313-03.2020.8.07.0000 Agravante (s) WANDERCIL NEVES CARNEIRO MONTEIRO Agravado (a)(s) BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wandercil Neves Carneiro contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 73162635 dos autos 0700145-45.2020.8.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., rejeitou embargos de declaração. Nas razões recursais (ID 20094598), o agravante argumenta que juntou aos autos declaração de hipossuficiência e comprovante de rendimentos, em que demonstra o rendimento líquido mensal de R$2.840,21 (dois mil oitocentos e quarenta reais e vinte e um centavos). Acrescenta que a r. decisão agravada deixou de examinar as específicas condições do seu pedido, possui mais de 60 (sessenta) anos de idade e recebe o valor mensal supramencionado para prover a compra de remédios e o mínimo necessário para sua sobrevivência. Destaca que “estamos vivendo uma grave e profunda crise econômica” e que “a inflação atingiu a todos os brasileiros. Mas ela penaliza os mais pobres”. Afirma também ser servidor público ocupante de cargo de nível médio, em uma categoria em extinção, qual seja, a de datilógrafo. Ressalta que sua representação judicial decorre de contratação de advogado particular na modalidade ad exitum. Requer, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedida a justiça gratuita e, após, sua confirmação, com a análise do mérito recursal. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal cinge-se à concessão do apontado benefício. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise da petição de ID 20094598, verifica-se que o agravante diz que na decisão agravada foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado com base em declaração de hipossuficiência e em comprovante de rendimentos juntados ao processo de origem. No entanto, a despeito do que apregoa o recorrente, observa-se que a rejeição do pedido de gratuidade de justiça não foi consignada pelo Juízo de origem na decisão agravada, mas em ato judicial anterior, o que, evidentemente, obsta o conhecimento do presente recurso com base no art. 1.015, V, do CPC. Nesse aspecto, ao averiguar o processo n. 0700145-45.2020.8.0001, verifica-se que foi proferida sentença (ID 71558013), seguida de petição com novo pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça, oportunidade em que o Juízo de origem exarou despacho com o seguinte teor: Vistos, etc. Id. 72104532 - Autor pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando que o pedido formulado perante a 2a Turma Cível (PJ-e 0700985-58.2020.8.07.0000) não foi conhecido por ausência de manifestação do Juízo de Primeiro Grau (Id. 13806106). Verifico que a Decisão de Id. 53213463 determinou a emenda à inicial para comprovar a miserabilidade alegada, contudo, o autor preferiu manejar o agravo de instrumento acima discriminado, o qual não foi conhecido. Ato contínuo, o autor comprovou o recolhimento das custas de ingresso (Id. 54958632) e, em consequência, foi declarada a prejudicialidade do pedido de gratuidade de justiça (Id. 55129140). Confira-se: "Vistos, etc. Diante do recolhimento das custas processuais, prejudicado o pedido de gratuidade de justiça (ID 54958632)". O feito seguiu o regular processamento, sobrevindo sentença de improcedência dos pedidos (Id. 70343359), portanto, prestada a jurisdição de primeiro grau, sem que o autor tivesse renovado o pedido de gratuidade de justiça, instruído com documentos comprobatórios da miserabilidade jurídica. Ademais, embora a gratuidade de justiça possa ser concedida a qualquer tempo e grau de jurisdição, somente gera efeitos a partir da sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais fixados na sentença. Assim, NADA A PROVER quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, eis que exaurida a jurisdição de primeiro grau”. Em face do supratranscrito despacho, Wandercil Neves Carneiro opôs embargos de declaração (ID 72439722 dos autos de origem), alegando omissão quanto à possibilidade de concessão da gratuidade de justiça após a prolação de sentença. Os embargos, porém, foram rejeitados pelo Juízo de origem, sob a seguinte fundamentação: Vistos, etc. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do despacho de Id. 72205970. Alega a ocorrência de omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Intimado, o embargado apresentou manifestação no Id. 73097204. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. O pedido e documentos apresentados foram analisados por ocasião do despacho proferido. Não há, portanto, nenhum vício no despacho, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a apreciação do pedido de gratuidade de justiça após prestada a tutela jurisdicional de primeiro grau. O despacho foi suficiente claro, inexistindo a omissão apontada, já que constou expressamente da prejudicialidade do pedido. Confira-se: "(...) O feito seguiu o regular processamento, sobrevindo sentença de improcedência dos pedidos (Id. 70343359), portanto, prestada a jurisdição de primeiro grau, sem que o autor tivesse renovado o pedido de gratuidade de justiça, instruído com documentos comprobatórios da miserabilidade jurídica. Ademais, embora a gratuidade de justiça possa ser concedida a qualquer tempo e grau de jurisdição, somente gera efeitos a partir da sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais fixados na sentença. Assim, NADA A PROVER quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, eis que exaurida a jurisdição de primeiro grau". Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Nessa instância revisora, portanto, pretende o agravante a obtenção de provimento judicial para reformar a apontada decisão, proferida por ocasião dos embargos de declaração, a fim de que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, observa-se que, por meio do ato judicial recorrido, o Juízo de origem apenas rejeitou os embargos interpostos em face da inexistência de omissão no despacho em que foi apreciado o novo pedido de gratuidade de justiça. Ao observar o iter processual, verifica-se que, ante o pedido inicial (ID 53041902 dos autos de origem) o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília determinou a emenda à inicial para comprovação da miserabilidade alegada. Contudo, na ocasião, o autor preferiu manejar agravo de instrumento, que não foi conhecido. Ato contínuo, o autor efetuou o recolhimento das custas de ingresso (ID 54958632 dos autos de origem) e, em consequência, foi declarada a prejudicialidade do pedido de gratuidade de justiça. Pedido esse que somente foi renovado após a prolatação da sentença e apreciado por meio do despacho que foi objeto dos embargos de declaração. Nesse contexto, no que concerne especificamente à decisão recorrida, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso. Percebe-se, porém, que o único objetivo do recorrente, ao manejar os embargos de declaração contra o despacho proferido nos autos de origem, foi justamente rediscutir a matéria relativa à concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual verifica-se assistir razão ao Juízo de origem em ter rejeitado o mencionado recurso, diante da manifesta conclusão. Assim, evidencia-se que o agravante não interpôs o presente agravo contra decisão interlocutória que rejeitou pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, pois se observa, com clareza, que na decisão agravada houve apenas a rejeição dos embargos de declaração interpostos. Ademais, é de se ressaltar que o ato judicial recorrido não consta do rol taxativo das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015 do CPC, de modo que não há amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Assim, ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nessa linha, sobre questão similar, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO SANEADORA APÓS A SENTENÇA QUE APRECIA, DENTRE OUTROS INCIDENTES PROCESSUAIS, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA PELO AGRAVANTE - INADIMISSIBILIDADE - MERO ESCLARECIMENTO DO QUE FORA DECIDIDO NO DECISUM E ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUPOSTAMENTE OMISSAS - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece de agravo de instrumento manejado contra decisão que esclarece os termos da sentença e julga embargos de declaração opostos pela parte. (Acórdão 567972, 20110020116872AGI, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2012, publicado no DJE: 6/3/2012. Pág.: 69). A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, em conformidade aos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 02 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora